Tribunal: TJBA
Processo: 8061788-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061788-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TAMARA DOS REIS DE ABREU e outros

Advogado(s)
:
TAMARA DOS REIS DE ABREU

AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF e outros

Advogado(s)
:
MARIELE ARAGAO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, JOAO CARLOS JORGE LOPES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREFERÊNCIA DOS
HONORÁRIOS CONTRATUAIS
DO ADVOGADO DA EXEQUENTE SOBRE DÍVIDA SUA COM TERCEIROS
. BLOQUEIO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
por uma
advogada contra decisão que determinou bloqueio cautelar de crédito da
sua cliente que foi alcançado na execução para satisfação de divida com terceiro, em que defende a preferência dos seus honorários contratuais de
30%
sobre dívidas da constituinte com terceiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se certidão de dívida apresentada por terceiro substitui a penhora no rosto dos autos; (ii) definir se o bloqueio cautelar pode abranger a parcela destinada aos honorários contratuais do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários contratuais têm preferência quando o pedido de dedução é apresentado antes da formalização da penhora.

4. A certidão de crédito apresentada pelo terceiro não possui aptidão para substituir a penhora enquanto ato processual solene (artigo 860 do Código de Processo Civil). No momento do pedido de reserva formulado pela advogada, não havia penhora formalizada nos autos. O bloqueio cautelar deferido em benefício de terceiro não pode abranger a parcela contratualmente destinada ao advogado, sob pena de submeter indevidamente patrimônio de pessoa distinta do devedor à satisfação de obrigação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para determinar que o bloqueio cautelar determinado não atinja o percentual correspondente aos honorários contratuais convencionados, correspondentes a 30% dos valores que vierem a ser recebidos pela exequente, e que poderão ser normalmente levantados pela advogada agravante caso já estejam disponíveis nos autos.